Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. DECISÃO DO E. TCDF. SUSPENSÃO. RESTABELECIMENTO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
I – Consoante julgamento com repercussão geral do e. STF no RE 636.553/RS (Tema 445), “os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.
II – Evidenciado pelas informações prestadas pelo Ministério da Saúde que a autora laborou em cargo privativo de profissional de saúde, deve ser reconhecida a acumulação lícita de cargos, bem como ser restabelecido o pagamento das aposentadorias recebidas perante a Secretaria de Estado de Saúde do DF e o Ministério da Saúde, suspensas em razão de decisão do e. TCDF.
III – Apelação provida.